Tribunal: TJDFT
Processo: 0713783-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. SEM ELEMENTOS PARA VALORAÇÃO ADEQUADA. TEMA 1077, DO STJ. MAJORAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. 1a FASE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. STJ. TJDFT. CONSOLIDAÇÃO. VALIDADE. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. MANTIDO. SENTENÇA PARCIAMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o apelante como incurso no artigo 155, § 4o, inciso II do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além de 583 dias-multa, à razão do mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: analisar se é possível i) redimensionar a pena base, utilizando o critério de 1/8 para exasperação na primeira fase da dosimetria; (ii) Analisar a possibilidade de afastamento da valoração negativa da personalidade diante da fundamentação utilizada pelo Juízo a quo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não havendo dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime de furto qualificado, deve subsistir a condenação do réu. 4. Ao analisar a personalidade do agente, por se tratar de um reflexo psíquico do agente, deixou o julgador de origem de fundamentar as razões que o direcionaram para a valoração negativa da respectiva circunstância judicial, a conduzir uma consideração vaga e genérica, incapaz de amparar o apreço desfavorável. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1077, no Resp 1.794.854-DF, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assentou entendimento no sentido de que “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”.
6. Nada há o que se retificar no julgado recorrido, quanto ao parâmetro da fração sobre a diferença entre a pena mínima e máxima já utilizado pelo magistrado sentenciante na individualização da primeira fase da dosimetria da pena, estando a pena-base estabelecida dentro da proporcionalidade e da razoabilidade, além de estar em consonância com os entendimentos adotados pelo STJ e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios quanto à matéria.
7. O regime prisional para o início do cumprimento da pena foi acertadamente fixado pelo Juízo a quo, considerando o quantum de pena estabelecida, os antecedentes e a multireincidência do apelante, a teor do previsto nos art. 33, § 1o, "a" e “b”, § 2o, "a" e “b”, § 3o, art. 59, e art. 69, parte final, todos do Código Penal, o que impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.